Tribunal: TJDFT
Processo: 0721486-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO – ALTERNATIVAS DE REALOCAÇÃO. REFLEXOS DA PANDEMIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Não prospera a alegação da primeira recorrente, Smiles, de ilegitimidade passiva, porque a parceria com a companhia aérea para a venda de passagem aérea e emissão de bilhetes coloca-a na condição jurídica de solidária na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto integram a mesma cadeia de prestação de serviços e lucram com a parceria desenvolvida (art. 7o parágrafo único e art. 25, §1o, CDC). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA.
2. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas rés contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, em razão de cancelamento do voo programado e oferta de realocação para o dia seguinte.
3. Relatam os autores, em síntese, que adquiriram passagens aéreas do trecho Brasília/Natal (ida e volta), porém o voo originário de Natal com destino a Brasília foi cancelado. Dizem que receberam email comunicando o cancelamento e a realocação do voo para o mesmo dia, porém, quando leram a mensagem, já não havia tempo para se deslocarem até o aeroporto para embarcarem. Entraram em contato com a empresa e somente lhes foi oferecida a realocação do voo para o dia seguinte. No entanto, não tinham recursos para ficar mais um dia no destino, de modo que optaram por adquirir novas passagens. Pedem dano material e moral.
4. Contestado o feito, sobreveio sentença na qual a companhia aérea Gol e a parceira Smiles foram condenadas a pagar aos autores o valor da passagem substituta e o reembolso do valor gasto com ligações telefônicas, tudo no valor de R$ 1.162,32, bem assim indenização a título de danos morais, estes no importe de R$ 6.000,00.
5. As pretensões recursais das Recorrentes cingem-se à improcedência total do pedido e/ou a redução do quantum indenizatório, sob as seguintes alegações: (i) reestruturação da malha aérea, em razão de alto índice de tráfego aéreo, enfatizando a “pandemia devastadora” causada pelo Covid-19 que se abateu sobre o planeta e, sobretudo, sobre a aviação civil, obrigando todas as companhias aéreas, nacionais e internacionais, a realizarem ajustes na sua malha aérea; (ii) rompimento do nexo de causalidade, por manifesta inexistência de relação de causa e efeito; (iii) culpa de terceiro; (iv) inexistência de comprovação em relação ao dano material; (v) assistência devidamente prestada.
6. A legislação consumerista é aplicável aos contratos de transporte, pois os passageiros inserem-se no conceito de consumidores, enquanto destinatários finais, e a parte ré enquadra-se como fornecedora, na medida em que oferece o serviço (artigos 2o e 3o, do CDC). Na espécie, a relação jurídica entre as partes restou incontroversa, mediante a aquisição de bilhete de passagem aérea.
7. A despeito da inconteste aflição experimentada pelos consumidores devido ao cancelamento do voo e oferta de realocação para o dia seguinte, fato é que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas impostas por força da pandemia pela COVID-19, que afetaram, em escala global, a malha aérea (fato notório), com consideráveis prejuízos às companhias aéreas e transtornos aos passageiros de todo o mundo.
8. Nesse cenário, em que as medidas restritivas são as mais variadas (em relação ao modo, tempo e localidade), a par da diuturna necessidade de recomposição da malha aérea (e ajustes dos voos das companhias aéreas já bem financeiramente impactadas), o consumidor assume certo risco em programar uma viagem de avião num período em que a pontualidade certamente não poderia ser tão rigorosa.
9. As formas de buscar o reequilíbrio entre as partes em razão do rompimento do contrato se dão na forma da Lei n. 14.046/2020. À luz desse normativo, verificado que a ré ofereceu a possibilidade de remarcação, afasta-se a possibilidade de indenização por danos materiais, na forma do art. 2o, inciso I, da referida lei. Ora, no caso em exame, não se pode dizer que as recorrentes não tenham provido meios para o cumprimento do contrato, tanto que ofertaram a realocação dos autores em voo para o mesmo dia ou para o dia seguinte ao originalmente marcado. Logo, merece reforma a r. sentença nesse tocante, para afastar o reembolso requerido.
10. Ademais, quanto ao dano material referente ao valor das ligações telefônicas, verifica-se que os autores/recorridos não se desincumbiram, minimamente, do ônus probatório que lhes incumbia (art. 373, I, CPC), porquanto não há nos autos qualquer elemento de prova, razão pela qual não merece prosperar o pedido.
11. Quanto à indenização por danos morais, julgo-os indevidos porquanto a malha aérea local experimentava (como ainda experimenta) grave retração e consequente desorganização, com afetação da regularidade, em razão da pandemia da COVID-19, no período em que os autores pretendiam viajar, de sorte que os próprios consumidores teriam assumido os riscos da viagem e estariam cientes das diversas variantes (medidas restritivas) de cada unidade federada a impactar a regular programação da malha aérea local.
12. De mais a mais, embora os consumidores aleguem ter encontrado dificuldades excessivas em tentar remarcar a sua passagem e, não obstante a patente falha na prestação do serviço, o caderno probatório não evidencia que a situação tenha ultrapassado a esfera do mero dissabor. Os autores afirmaram que não dispunham de condições de ficarem mais um dia na cidade onde se encontravam, mas acabaram comprando passagens de outra empresa aérea para retornarem, o que demonstra sua mínima possibilidade financeira.
13. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.
14. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).